Tribunal: TJPA
Processo: 0809801-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809801-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME

AGRAVADO: ROGERIO DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EIRELI. AUTONOMIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da não localização da executada, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sob o fundamento de se tratar de empresária individual, determinando a citação do sócio para pagamento do débito, com fixação de honorários e expedição de mandado de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que desconsidera a personalidade jurídica de empresa constituída como EIRELI, para atingir o patrimônio do sócio, sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e sem a observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, nos arts. 133 a 137, institui microssistema processual próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, assegurando contraditório e ampla defesa antes da extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que sob a ótica da teoria menor, não pode ocorrer de forma automática, devendo ser precedida da instauração do incidente, em observância aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

5. A EIRELI, nos termos do art. 980-A do Código Civil, possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, aplicando-lhe as regras das sociedades limitadas, de modo que a limitação da responsabilidade constitui elemento estrutural do tipo empresarial.

6. A premissa adotada pelo juízo de origem, no sentido de que se trataria de empresária individual sem separação patrimonial, não encontra respaldo nos autos, que indicam pessoa jurídica regularmente inscrita no CNPJ como EIRELI, posteriormente transformada em sociedade limitada.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.874.256/SP, firmou entendimento de que é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens do titular de EIRELI, diante da autonomia patrimonial do ente.

8. A ausência de citação válida do sócio para integrar o incidente configura cerceamento de defesa e nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, sendo indispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para atingir os bens de seu titular; 2.
É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, desconsidera a personalidade jurídica e redireciona a execução ao sócio sem a prévia instauração do incidente e a observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 50 e 980-A; CPC, arts. 133 a 137, 300, 932, II, 1.015, I, e 1.019, I; art. 85, §§ 1º e 11; art. 1.026, § 2º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.874.256/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 19.08.2021; TJ-DF, AI nº 0728883-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 09.12.2022; TJ-MG, AI nº 1363007-04.2021.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 09.02.2022; TJ-SP, AI nº 2310722-15.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809801-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI – ME

AGRAVADO: ROGERIO DA SILVA MIRANDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
H P SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI – ME
e
SARNEY SILVA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001751-50.2017.8.14.0005, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA.

A decisão agravada (Id. 112653448 dos autos de origem) , diante da não localização da executada para fins de cumprimento de sentença, deferiu o pedido do exequente ROGÉRIO DA SILVA MIRANDA para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa H P SERVIÇOS E LOCAÇÕES (CNPJ nº 13.508.667/0001-41), sob o fundamento de que se trataria de empresária individual, determinando a citação de SARNEY SILVA DO NASCIMENTO para pagamento do débito, com fixação de honorários advocatícios em 10% e expedição de mandado contendo ordem de penhora em caso de inadimplemento.

Nas razões recursais (id. 20154139) , os agravantes sustentam, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e violação ao contraditório; (ii) inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, por ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (iii) inexistência de dissolução irregular da empresa; e (iv) necessidade de concessão de efeito suspensivo para sustar atos constritivos sobre o patrimônio pessoal do sócio. Requerem, ao final, a reforma da decisão, com o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, a regular instauração do incidente.

Efeito suspensivo indeferido pela Des. Gleide Pereira de Moura ao id. 25350316.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 26031518.

Após inúmeras redistribuições, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I, no CPC), tempestivo, pelo que, preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

Consabido, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II, do CPC.

Ressalte-se ainda que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001751-50.2017.8.14.0005, que, diante da não localização da executada H P SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI – ME, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de SARNEY SILVA DO NASCIMENTO, sob o fundamento de que se trata de empresária individual, a qual responde ilimitadamente pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial.

Da análise detida da decisão agravada, verifica-se que o Juízo
a quo
consignou que o empresário individual responde pela dívida da firma, contudo, sem a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

Cumpre, inicialmente, enfrentar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na ausência de contraditório prévio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O Código de Processo Civil de 2015 disciplinou expressamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos arts. 133 a 137, estabelecendo verdadeiro microssistema processual, cuja finalidade precípua é assegurar o contraditório e a ampla defesa antes da extensão dos efeitos da obrigação aos bens dos sócios ou administradores.

Contudo, é necessário pontuar que nem mesmo a Teoria Menor autoriza a supressão de garantias processuais fundamentais, tais como o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça tem sido enfática ao afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que nas hipóteses do CDC, não pode ocorrer de forma automática, devendo ser precedida da instauração do incidente processual próprio, em homenagem aos princípios constitucionais consagrados nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Não se desconhece que o processo de execução em questão tramita há alguns anos e que restaram infrutíferas algumas tentativas de localização de bens da executada. Todavia, não há demonstração de tentativa exauriente de outros meios de satisfação da obrigação, tampouco prova robusta de que os sócios da empresa, ou os administradores ora incluídos no polo passivo, tenham praticado atos de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade — elementos exigidos para a desconsideração pela Teoria Maior (art. 50 do CC), que é aplicável, inclusive, aos administradores não sócios.

In casu,
a instauração do incidente imporia a suspensão do processo principal e a citação do sócio para exercer, em plenitude, seu direito de defesa, inclusive com produção probatória.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a decisão agravada, embora faça referência aos arts. 50 do Código Civil e 133 e 137 do CPC, afastou, paradoxalmente, a necessidade de instauração formal do incidente, sob o argumento de que, tratando-se de empresária individual, inexistiria separação patrimonial apta a justificar o rito específico.

Todavia, aqui reside o ponto nodal da controvérsia.

A decisão parte da premissa de que H P SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI – ME seria empresária individual, afirmando que “
atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal
”. Entretanto, o próprio cadastro processual indica tratar-se de pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 13.508.667/0001-41, com denominação empresarial própria, figurando nos autos como EIRELI/ME e, atualmente, como SOCIEDADE LIMITADA.

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), nos termos do art. 980-A do Código Civil (vigente à época da constituição), possuía personalidade jurídica própria e patrimônio distinto do titular, sendo-lhe aplicáveis, por força do § 6º do referido artigo, as regras relativas às sociedades limitadas. A limitação da responsabilidade é, portanto, elemento estrutural dessa modalidade empresarial.

Colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA . INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. Desde o advento da Lei nº 13.874/2019, que inseriu a § 7º do art . 980-A do Código Civil, restou superada a controvérsia jurídica acerca da distinção e da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (ERIELI) e a pessoa natural. 2. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, a ERELI deixou de existir como categoria societária, sendo transformada pela lei em sociedade limitada unipessoal, disciplinada pelo art . 1.052, § 2º, do Código Civil. 3. A Lei nº 14 .382/2022 revogou os dispositivos normativos do Código Civil que se referiam à EIRELI, a fim de adequar a redação da legislação à extinção desse tipo de pessoa jurídica de direito privado, tal como previa o art. 44, VI, do Código Civil. 4. Diante da autonomia patrimonial da agravada, impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da pessoa natural, nos termos do art . 133 a 137 do CPC. 5. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. 6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07288837520228070000 1652086, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELLI. PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM AGOSTO DE 2022, DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY NANCY ANDRIGHI, RESP N. 1.874.256/SP QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EIRELI NOS CASOS DEFINIDOS PELA LEI - ABUSO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL -, PARA ATINGIR OS BENS PARTICULARES DO SÓCIO DA EMPRESA INDIVIDUAL PARA A SATISFAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA . ENTENDIMENTO FUNDAMENTADO NO FATO DE QUE O EFEITO ÚLTIMO DA CONSTITUIÇÃO DA EIRELI SERIA A SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO EMPRESÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA DE BENS POR QUAISQUER INSTRUMENTOS, ASSIM COMO A CONSTRIÇÃO DE BENS DA PESSOA FÍSICA ANTES DE DESCONSIDERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.RECURSO PROVIDO. ( .) 4. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELLI. PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DA PESSOA FÍSICA . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM AGOSTO DE 2022, DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY NANCY ANDRIGHI, RESP N. 1.874 .256/SP QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EIRELI NOS CASOS DEFINIDOS PELA LEI - ABUSO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL -, PARA ATINGIR OS BENS PARTICULARES DO SÓCIO DA EMPRESA INDIVIDUAL PARA A SATISFAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. ENTENDIMENTO FUNDAMENTADO NO FATO DE QUE O EFEITO ÚLTIMO DA CONSTITUIÇÃO DA EIRELI SERIA A SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO EMPRESÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA DE BENS POR QUAISQUER INSTRUMENTOS, ASSIM COMO A CONSTRIÇÃO DE BENS DA PESSOA FÍSICA ANTES DE DESCONSIDERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.RECURSO PROVIDO . (.) 4. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELLI . PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM AGOSTO DE 2022, DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY NANCY ANDRIGHI, RESP N. 1 .874.256/SP QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EIRELI NOS CASOS DEFINIDOS PELA LEI - ABUSO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL -, PARA ATINGIR OS BENS PARTICULARES DO SÓCIO DA EMPRESA INDIVIDUAL PARA A SATISFAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. ENTENDIMENTO FUNDAMENTADO NO FATO DE QUE O EFEITO ÚLTIMO DA CONSTITUIÇÃO DA EIRELI SERIA A SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO EMPRESÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA DE BENS POR QUAISQUER INSTRUMENTOS, ASSIM COMO A CONSTRIÇÃO DE BENS DA PESSOA FÍSICA ANTES DE DESCONSIDERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA .RECURSO PROVIDO. (.) 4. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXECUTADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELLI. PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM AGOSTO DE 2022, DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY NANCY ANDRIGHI, RESP N . 1.874.256/SP QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EIRELI NOS CASOS DEFINIDOS PELA LEI - ABUSO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL -, PARA ATINGIR OS BENS PARTICULARES DO SÓCIO DA EMPRESA INDIVIDUAL PARA A SATISFAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. ENTENDIMENTO FUNDAMENTADO NO FATO DE QUE O EFEITO ÚLTIMO DA CONSTITUIÇÃO DA EIRELI SERIA A SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA E DO EMPRESÁRIO . IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA DE BENS POR QUAISQUER INSTRUMENTOS, ASSIM COMO A CONSTRIÇÃO DE BENS DA PESSOA FÍSICA ANTES DE DESCONSIDERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.RECURSO PROVIDO. (...) 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa.5 . O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02.6 . Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais.7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts . 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida.8. Recurso especial conhecido e provido.”( REsp nº 1 .874.256/SP - relatora Ministra Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJe de 19-8-2021). (TJ-PR 00077304120238160000 Cerro Azul, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/05/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

A decisão agravada, portanto, padece de vício grave, pois atingiu o patrimônio de terceiros sem garantir-lhes o devido processo legal, de modo que se mostra eivada de nulidade insanável, devendo ser reformada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE - EQUÍVOCO DEVIDAMENTE SANADO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO - PRELIMINAR REJEITADA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NECESSIDADE DE REGULAR INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE COM CITAÇÃO DOS ATUAIS SÓCIOS - DECISÃO DESCONSTITUÍDA. - Tendo sido o erro sanado e a finalidade do ato devidamente alcançada, não se pode desprezar o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito - Com o advento do CPC/15, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a suspensão da execução e prévia citação dos sócios, passou a ser obrigatória, tudo conforme dispõe o art. 133 e seguintes - Assim, não estabelecido o contraditório prévio, com a citação dos atuais sócios, bem como não oportunizado a produção de provas, deve ser desconstituída a decisão primeva, para garantir a regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para posterior decisão do mérito do pedido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13630070420218130000, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO DA REQUERIDA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art . 134, do CPC, que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, cujo § 2º prevê que dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Portanto, com fundamento no art. 134, § 2º, do CPC, para haver o redirecionamento do cumprimento de sentença ao sócio da empresa agravada, necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2 . Ressalto, por oportuno, que não se está a negar a presença dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (teoria menor na hipótese de relação de consumo), mas que tal pedido deve ocorrer no competente incidente, e não em mero requerimento nos autos principais. 8. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014436-74.2023.8.08 .0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA POR SIMPLES PETIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO (IDPJ). INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC . NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sócio em face de decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, manteve sua inclusão no polo passivo de um cumprimento de sentença. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada foi deferida por meio de simples petição, sem a instauração do incidente processual específico.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nulo o ato que desconsidera a personalidade jurídica e redireciona a execução contra o sócio sem a prévia e obrigatória instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme exigido pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 133 a 137, estabeleceu um rito próprio e obrigatório para a desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), visando assegurar o contraditório e a ampla defesa ao sócio ou à pessoa jurídica que se pretende responsabilizar.

4. O procedimento legal exige a instauração de um incidente, com a citação do sócio para se manifestar e requerer provas (art. 135 do CPC), não sendo admissível o deferimento da medida por meio de simples petição nos autos principais .

5. A inobservância do rito do IDPJ configura nulidade absoluta da decisão, por violar norma cogente e os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

6 . A exigência de instauração do incidente é indispensável, independentemente da teoria de mérito aplicável (maior ou menor), pois se trata de uma garantia processual. A alegação de preclusão não se sustenta, pois a nulidade por vício de procedimento é matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.Para que a responsabilidade pela execução seja estendida a sócio que não participou da fase de conhecimento, é indispensável a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC .

2. É nula a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por simples petição, sem a observância do rito próprio do IDPJ, por configurar cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 50, 133 a 137, 248, 797, 836 e 839; Constituição Federal, art . 5º, LV. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2401723 SP; STJ, REsp n. 1.864 .620/SP; TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064679020248200000; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0808141-40.2023.8.20 .0000.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08161034620258200000, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara Cível)

Agravo de instrumento. "Incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (sic). Decisão que acolheu o pedido. Inconformismo . Cabimento em parte. Caso concreto. Incidente acolhido pelo juízo "a quo" para (i) incluir os sócios da recorrente no polo passivo da execução e (ii) determinar que outras duas pessoas jurídicas respondam solidariamente pelo débito exequendo. Ausência, porém, de citação válida dos sócios . Nulidade do processamento do incidente, em virtude do cerceamento de defesa de referidas pessoas naturais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prejudicado o exame do mérito da decisão que acolheu o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Anulado o seu processamento, para que o juízo "a quo" proceda à citação dos sócios, para que possam exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa . Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23107221520258260000 Atibaia, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/11/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

É indispensável que o terceiro contra quem se pretende redirecionar a execução seja citado para apresentar defesa, nos termos do artigo 135 do CPC, o que não foi observado no caso concreto, pelo que o interlocutório guerreado deve reformado para tornar sem efeito a desconsideração jurídica da empresa agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento

para
reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
e, por consequência,
tornar sem efeito a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante
, sem prejuízo de que o juízo de origem, caso entenda oportuno,
instaure regularmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
nos moldes do artigo 133 e seguintes do CPC, com a devida citação e abertura de prazo para manifestação das partes envolvidas.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026